Tribunal: TJSP
Processo: 2052163-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Parte que impugna decisão que determinou o bloqueio da CHN do executado por Mandado de Segurança – Inadmissibilidade – Não pode o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo recursal – Decisão impugnável via agravo de instrumento - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2052163-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
OCTAVIO LOPES DE OLIVEIRA, é agravado MM. JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052163-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37453
AGRAV. No 2052163-25.2020.8.26.0000/50000
FORO: SÃO VICENTE
AGTE: OCTAVIO LOPES DE OLIVEIRA
AGDO: JOSE NEVES DA CRUZ E OUTRO.
*RECURSO Agravo interno Parte que impugna decisão que
determinou o bloqueio da CHN do executado por Mandado de
Segurança
Inadmissibilidade
Não pode o mandado de
segurança ser utilizado como sucedâneo recursal
Decisão
impugnável via agravo de instrumento - Decisão monocrática que
especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido *
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 149/153, que julgou extinto o mandado de
segurança impetrado pelo ora agravante, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, I e VI do CPC e dos artigos 5, II e 10 da Lei 12.016/09.
Sustenta o agravante que o valor do débito está
garantido, pois houve a penhora de imóvel, razão pela qual entende que deva
ser cancelado o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação; que foi
determinado sem qualquer fundamentação idônea ou pedido expresso pelos
autores o bloqueio da CNH do agravante por tempo determinado e que a
decisão de primeiro grau é impugnável por mandado de segurança e,
portanto, deve ser acolhido o recurso.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conforme expresso no decisum, na hipótese o meio
recursal cabível para atacar pronunciamento judicial que determina bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052163-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de CNH, em 1a instância é o agravo de instrumento, a teor do art. 1.015,
parágrafo único do CPC.
Desse
modo,
incabível
o
mandado
de
segurança
impetrado pela parte, que deixou de se atentar a disciplina recursal instituída.
Expressa a r. decisão guerreada:
“Pretende o impetrante que seja liberada a sua Carteira
Nacional de Habilitação.
Em que pesem as alegações da parte, é o caso de
indeferimento liminar do presente writ em atenção ao o
art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009, pelo descabimento
na espécie dos autos do remédio em análise.
Isto porque, conforme se observa, sob a vigência do
CPC/2015 a decisão ora impugnada é recorrível por meio
de agravo de instrumento, porquanto lançada em
execução de título extrajudicial. [...]
O impetrante, ao se valer do presente mandado de
segurança, sem se atentar à disciplina instituída, acaba
por propor uma inversão lógica da impugnabilidade
prevista no ordenamento jurídico pátrio.
Não bastasse, “ o Superior Tribunal de Justiça tem
jurisprudência no sentido de que o cabimento de
mandado de segurança contra decisão judicial é admitido
somente de forma excepcional, quando se tratar de ato
manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver
instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos
na legislação processual, de modo a impedir lesão ou
ameaça
de lesão a direito líquido e certo, cuja
comprovação dispensa instrução probatória” (AgInt. Nos
EDcl no RMS 51535/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
21/11/2017).
Destarte, não pode o mandado de segurança ser utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2052163-25.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
quer como sucedâneo recursal quer como forma de
alterar a sistemática de recorribilidade vigente, de modo
que, para a admissibilidade de tal meio impugnativo
externo seria preciso que se estivesse em face de decisão
teratológica de primeiro grau ou de um mal efetivamente
irreparável, decorrente, de abuso de poder ou de
ilegalidade flagrante, nos termos do art. 1o da Lei no
12.016/2009, o que não se verifica in casu.
Por conseguinte, ausentes os requisitos para a impetração
do mandado de segurança, de rigor, pois, o seu
indeferimento liminar, ante a falta de interesse processual
do impetrante.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
Maia da Rocha
Relator